Tribunal: TJSP
Processo: 2182165-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Primeira fase -Imóveis que integram o patrimônio dos herdeiros em regime de condomínio - Interesse de agir caracterizado, por se tratar de legítimo exercício de direito de condômino - Alegada ilegitimidade passiva das agravantes - Não reconhecimento - Demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, sendo possível a exigência das contas oriundas dos cinco imóveis

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Primeira fase -Imóveis que integram o patrimônio dos herdeiros em regime de condomínio - Interesse de agir caracterizado, por se tratar de legítimo exercício de direito de condômino - Alegada ilegitimidade passiva das agravantes - Não reconhecimento - Demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, sendo possível a exigência das contas oriundas dos cinco imóveis de propriedade comum, os quais eram administrados, de fato, pelas agravantes - Prescrição - Não configuração - Obrigação pessoal - Prazo decenal, que retroage à data de ajuizamento da ação - Obrigação de prestar contas bem reconhecida - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182165-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
SANDRA VALÉRIA DE CAMARGO e ELISABETE DE CAMARGO, são
agravados THIAGO CAMARGO GOGOLLA e DOUGLAS CAMARGO
GOGOLLA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182165-83.2020.8.26.0000 -Voto no 38.871
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182165-83.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba
Agravantes: Sandra Valéria de Camargo e Elisabete de
Camargo
Agravados: Thiago Camargo Gogolla e Douglas Camargo
Gogolla
Voto no 38.871
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Primeira fase -Imóveis
que integram o patrimônio dos herdeiros em regime de
condomínio - Interesse de agir caracterizado, por se
tratar de legítimo exercício de direito de condômino -
Alegada ilegitimidade passiva das agravantes - Não
reconhecimento - Demonstrada a relação jurídica
existente entre as partes, sendo possível a exigência das
contas oriundas dos cinco imóveis de propriedade
comum, os quais eram administrados, de fato, pelas
agravantes - Prescrição - Não configuração - Obrigação
pessoal - Prazo decenal, que retroage à data de
ajuizamento da ação - Obrigação de prestar contas bem
reconhecida - Decisão mantida - AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada às fls. 30/35 que, em primeira fase da ação de exigir
contas, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para impor à ré-
agravante Sandra o dever, em trinta dias, de prestar as contas requeridas
acerca da gestão dos imóveis indicados, apontando e comprovando todas
as rendas e despesas relacionadas a tais bens entre março/2012 e
junho/2014 e, no mesmo sentido, impor à ré-agravante Elisabete o mesmo
dever de prestar as contas, referente ao período de julho/2014 até os dias
atuais (processo no 1014982-83.2016.8.26.0602 - 2a Vara Cível da Comarca de Sorocaba).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182165-83.2020.8.26.0000 -Voto no 38.871
3
Em busca de reforma, as agravantes alegam suposta
ilegitimidade passiva; carência da ação por alegada falta de interesse de
agir e prescrição. No mérito, sustentam a ausência de obrigação de prestar
contas em relação aos bens ou interesses dos já falecidos João Alves de
Camargo (pai das recorrentes e avô dos recorridos) e Maria Eugênia de
Camargo (mãe das recorrentes), por inexistente obrigação legal ou
contratual para administrá-los. Alegam, ainda, que mesmo em caso de
revelia, os agravados têm o ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito, pugnando, por fim, pela condenação dos recorridos, em caso de
extinção ou improcedência, ao pagamento de honorária em valor
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
O pedido de suspensão do cumprimento da r. decisão
atacada foi deferido até o pronunciamento definitivo da Câmara
fls.
160/163.
Contraminuta às 167/179.
É o relatório.
Ação de exigir contas em primeira fase proposta pelos
agravados em face das agravantes, em relação a imóveis deixados em
virtude do falecimento do avô deles João Alves de Camargo pois, segundo
alegam, existe condomínio entre herdeiros e tais bens foram (em relação à
primeira recorrente) e seriam (em relação à segunda recorrente)
administrados por cada uma delas, com o recebimento de rendas
provenientes de tais bens, sem que fossem prestadas contas.
Em contrapartida, as agravantes revéis nos autos de
origem alegam, dentre outros fatores, que - por não terem atuado como
inventariantes - não teriam obrigação nem legal, nem contratual, quanto
aludida administração, tanto que, segundo aduzem, os agravados
ingressaram com ação de exigir contas também em face de Deise de
Camargo ainda em tramitação, tendo essa última atuado como
inventariante nos autos do arrolamento de bens deixados por Maria
Eugênia de Camargo (processo no 1019249-59.2020.8.26.0602 1a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Sorocaba).
A pretensão inicial restou parcialmente acolhida para
reconhecer a obrigação das agravantes-rés de prestar contas em face dos
agravados
a agravante Sandra no período entre março/2012 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182165-83.2020.8.26.0000 -Voto no 38.871
4
junho/2014, a agravante Elisabete referente ao período de julho/2014 até
os dias atuais, nos termos da r. decisão de fls. 148/153 dos autos de
origem.
Daí o presente agravo.
O recurso não comporta acolhimento.
Em
primeiro,
vale
mencionar
que,
diante
da
controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato
judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 1.746.337/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que, “se julgada
procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será
decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito,
impugnável por agravo de instrumento”.
Em sede preliminar, evidente o interesse de agir dos
agravados, tendo em vista que se trata de legítimo exercício de direito de
condômino, à luz dos artigos 1.314 e 1.319, ambos do Código de Processo
Civil.
Do mesmo modo, a preliminar de ilegitimidade passiva
não prospera. Isto porque restou demonstrada a relação jurídica existente
entre as partes, sendo possível a exigência das contas oriundas dos cinco
imóveis de propriedade comum, os quais eram administrados pelas
agravantes.
Melhor sorte não assiste à agravantes no tocante à
apontada prejudicial de mérito.
O prazo prescricional da pretensão de exigir as contas
da administração de bem comum é decenal e retroage à data de
ajuizamento da ação, ocorrida em 18 de maio de 2016. Portanto, subsiste a
pretensão dos agravados de exigirem as contas decorrente da
administração dos imóveis comuns nos últimos dez anos.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça se
manifestou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182165-83.2020.8.26.0000 -Voto no 38.871
5
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRIMEIRA FASE (...) 2. A ação de prestação de contas
tem
por
base
obrigação
de
natureza
pessoal,
aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o
prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes. (AgInt
no AREsp no 1477128/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze,
julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020);
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA
FASE. DEVER RECONHECIDO. ART. 535 DO CPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
NO CÓDIGO CIVIL/1916 E DECENAL NO CÓDIGO
CIVIL/2002. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
(...). 2. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que a ação de prestação de contas tem por base
obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando, na
vigência do antigo Código Civil 1916, a prescrição
vintenária prevista no art. 177 e decenal, no atual
Código Civil/2002. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 616.736/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase.
Sentença
de
improcedência
em
razão
do
reconhecimento da prescrição. Inconformismo da
parte autora. Prazo prescricional. Obrigação pessoal.
Prazo decenal. Precedentes. Condenação do tutor, ora
réu, à prestação de contas ao autor. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
no
1002222-04.2015.8.26.0161, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Rogério Murillo
Pereira Cimino, julgado em 26/10/2020, v.u.);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. Pretensão deduzida por herdeira em face da
inventariante.
Procedência
no
primeiro
grau.
Inconformismo.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Dilação
probatória
desnecessária.
Comprovação de que a herança era, de fato,
administrada pelo cônjuge supérstite, e não pela
inventariante, que não tem o condão de isentar a
agravante da prestação de contas. ERROR IN
PROCEDENDO.
Inocorrência.
Possibilidade
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182165-83.2020.8.26.0000 -Voto no 38.871
6
julgamento antecipado do mérito após oitiva do autor
acerca da contestação. PRESCRIÇÃO. Pretensão
condenatória que se submete à prescrição decenal.
Precedente do C. STJ. Prescrição de parte da
pretensão, especificamente a referente a período
anterior ao decênio legal. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Administração de bens em condomínio e respectivos
frutos.
Dever
de
prestar
contas
configurado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento
no 2147426-21.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Rosangela
Telles, julgado em 23/10/2019, v.u.).
No mérito, a r. decisão agravada não merece reparo.
As agravantes foram revéis.
Conforme bem pontuou o d. magistrado a quo:
“Presumem-se verídicos, pois, os fatos declinados na inicial (CPC, art. 344),
quanto mais por estarem corroborados com a prova documental amealhada
nos autos. (...) À falta de melhor impugnação, presume-se ter a ré Sandra
Valéria exercido a administração dos bens imóveis objetos das matrículas
de fls. 15/37 no período de março/2012 a 19.06.2014 e ter a ré Elisabete
gerido esse mesmo patrimônio de 20.06.2014 até os dias atuais. Essa
situação vai ao encontro da correspondência eletrônica encartada à fl. 43,
datada de 20.06.2014. Os autores demonstraram, na inicial, ter dúvidas
acerca da forma de administração dos bens imóveis objetos das matrículas
de fls. 15/37, principalmente, no que tange ao recebimento de rendas
relativas aos mesmos (alugueres) e o pagamento de eventuais despesas a
eles inerentes. Configurado o vínculo a unir as partes e a pertinência
subjetiva com a causa, guardam os autores, na condição de condôminos, o
direito de exigir contas” (fls. 149/150 dos autos de origem).
Embora argumentem as agravantes que apenas
auxiliaram a viúva meeira na administração dos imóveis, verifica-se no
documento de fls. 43 dos autos de origem (e-mail encaminhado aos demais
herdeiros) que a própria agravante Sandra confirmou que, a partir de 20 de
junho de 2014, não mais estaria “a frente da administração da família”,
passando o encargo à agravante Elisabete.
Deste modo, as agravantes têm o dever legal de
prestar contas aos agravados, nos termos dos artigos 550 e seguintes do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182165-83.2020.8.26.0000 -Voto no 38.871
7
Mais: ainda que exista inventariante nomeado, possível
a ação de exigir contas em face de coerdeiro, quando demonstrado que, de
fato, este administra bens comuns.
Confira-se o julgado desta E. Corte Paulista:
Apelação
Ação de prestação de contas
Primeira
fase Sentença condenando herdeiro e procurador do
falecido a prestar contas em favor de co-herdeiras

Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
afastada

Inexistência de inventário e inventariante para prestar
contas
Herdeiro que pode ostentar a condição de
administrador provisório da herança (art. 1.797, II do
CC), com dever de prestar contas
Entendimento do
STJ no sentido de que não somente aquele que estiver
formalmente investido da condição de inventariante
tem dever de prestar contas, obrigação que também
pode recair sobre qualquer pessoa que de fato houver
administrado bem alheio - Prescrição rejeitada Prazo
de 10 anos, em razão da redução estabelecida pelo
CC/02, o qual tem seu termo inicial na data da vigência
do
novo
código

Dever de prestar contas reconhecido. Recurso improvido. (Apelação no
0045515-75.2010.8.26.0562, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Enéas Costa
Garcia, julgado em 20/06/2017, v.u.).
Nesta fase não se discute se as agravantes se
utilizaram ou se apropriaram de valores em proveito próprio.
Afinal, a ação de exigir contas é uma ação especial de
conhecimento com predominante função condenatória e se presta a obter
esclarecimentos de situações resultantes, no geral, de bens alheios, pois
cabe nos casos em que haja necessidade “de acertar-se em face de um
negócio jurídico, a existência de um débito ou de um crédito” (TJSP, 15a CC, Ap.
226.857-2, rel. Des. Quaglia Barbosa, ac. de 12.04.94, JTJ 162/117).
Cabe lembrar que “a simples obrigação de prestar
contas logicamente não implica, desde logo, em reconhecimento de débito;
pode ocorrer a hipótese, até mesmo, da ré ser credora do autor, elas
despesas que deve ter tido no exercício da administração” (Lex-RJTJESP
117/239).
O sobejante, pois, haverá de ser apreciado e decidido
na segunda fase do processo, pois “o devedor do saldo remanescente tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182165-83.2020.8.26.0000 -Voto no 38.871
8
poderá ser o réu quanto o autor, dado o caráter dúplice da ação. De fato,
uma vez julgadas as contas, o Juiz condenará a parte, que deva à outra, a
pagá-la.” (Antonio Carlos Marcato, “Procedimentos Especiais”, São Paulo: RT, 1991, n. 55, p. 68).
Por fim, tratando-se de decisão interlocutória que
determinou a apresentação de contas e que o feito prosseguirá na segunda
fase, não cabe a fixação de honorários advocatícios.
Cumpre, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator